Tribunal: TJDFT
Processo: 0716678-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA PROVISÓRIA EM FAVOR DOS AVÓS PATERNOS. EXISTÊNCIA DE ACORDO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de regulamentação de guarda e convivência, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à fixação da guarda provisória em favor dos avós paternos, ora agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes, no caso, os requisitos para concessão da tutela de urgência voltada à fixação da guarda provisória de criança de 11 anos em favor dos avós paternos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda dos filhos é atribuída, em regra, aos pais. Conforme art. 1.584, § 5o, do CC, somente em hipóteses excepcionais em que o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deverá deferir a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade.
4. A questão da guarda foi objeto de regulamentação por meio de acordo entre as partes, o qual fixou que a criança deve passar a semana sob os cuidados dos avós e os fins de semana com os pais. Na ocasião, a narrativa acerca da ausência de frequência da criança a ambiente escolar já havia sido levantada, não se tratando de fato novo, portanto.
5. A cautela recomenda a instauração do contraditório e instrução probatória, a fim de que o magistrado, de posse de elementos razoáveis, possa aferir a situação fática em que o infante está inserido e fixar o regime provisório de convivência que melhor atenda aos seus interesses.
6. Não demonstrados os requisitos excepcionais autorizadores da antecipação da tutela, correta a decisão agravada, que indeferiu o pedido de modificação provisória da guarda.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CPC, art. 300. ECA, art. 4o; CC, art. 1.584, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2008926, 0708913-84.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.

(es)